Tribunal: TCU
Processo: 034.812/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10356/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial o nome do Sr. Carleone Junior de Araujo e em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e aos responsáveis, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 034.812/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carleone Junior de Araujo (XXX.216.133-XX); Helton Luis Aguiar Júnior (XXX.972.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Frecheirinha/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.